Tribunal: STF
Processo: Ext 1687
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA CAUSA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu a extradição do nacional colombiano Efe Sullivan Loaiza Durango, solicitada pelo Governo dos Estados Unidos da América, com base em Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Estados Unidos da América, promulgado pelo Decreto n. 55.750/1965. 



    2. O extraditando sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado deixou de analisar toda a documentação juntada aos autos, que comprovaria a condição de solicitante de refúgio do embargante; e (ii) verificar se o acórdão embargado não examinou a prescrição do crime de associação criminosa.



     



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Sobre o pedido de refúgio: 



    (i) o pedido de refúgio foi formulado em virtude de perseguições e ameaças sofridas pelo embargante e sua família na Colômbia, de modo que não guarda correlação com a pretensão extradicional do Governo dos Estados Unidos, que o acusa pela prática dos crimes relacionados ao tráfico de drogas e à associação ao tráfico;



    (ii) os fatos que embasam o pedido de refúgio não interferem no julgamento do requerimento de extradição, o qual se encontra calcado em fundamentação própria;



    (iii) no âmbito de sua função jurisdicional, cabe ao STF analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição, nos termos do art. 102, I, “g”, da CF/1988, do art. 90 da Lei n. 13.445/2017 e do art. 207 do RISTF. Desse modo, não é o processo de extradição a via jurídica adequada para exercer eventual controle de legalidade dos atos administrativos do Conare, cabendo o ajuizamento de ação própria.



    5. Sobre a análise da prescrição do crime de associação criminosa:



    (i) os fatos investigados se enquadram, no Brasil, aos tipos dos arts. 33, 35 e 40, I, da Lei n. 11.343/2006 e não ao do art. 288 do Código Penal e, em relação a esse ponto, não há falar em prescrição, por isso que o lapso prescricional, no Brasil, considerando o quantum da pena máxima cominada nos arts. 33 e 33, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, corresponde a 20 e 16 anos (CPB, art. 109, I e II). Tem-se, portanto, que a prescrição punitiva não se consumaria antes de 2035.



    6. Da análise do quanto requerido, verifica-se que toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada.



    7. Nos termos do art. 619 do CPP, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, não estão presentes.



    8. Busca-se, com este recurso, rediscutir matéria já decidida pelo STF, o que não se admite em embargos de declaração.



     



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato.